Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação por ausência de preparo e reconheceu a prescrição da pretensão executória.
2. Pedido de reconhecimento de omissão, contradição e obscuridade quanto à deserção e legitimidade da advogada para discutir honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à deserção e à legitimidade da advogada para discutir honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade da advogada para discutir honorários sucumbenciais é reconhecida apenas para eventual omissão quanto ao ponto, não para rediscutir o mérito da apelação.
4. O acórdão embargado não conheceu da apelação por ausência de preparo, não adentrando no mérito recursal, o que afasta a possibilidade de análise dos honorários sucumbenciais.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis para modificar ou inovar o julgado.
6. O prequestionamento é considerado atendido pela oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
7. A apresentação de embargos declaratórios protelatórios pode ensejar multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido apenas para análise da preliminar de legitimidade e, no mérito, rejeitado integralmente.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à inovação do julgado.2. A legitimidade do advogado para discutir honorários sucumbenciais é restrita à análise de eventual omissão quanto ao ponto, não abrangendo o mérito recursal.3. O prequestionamento é considerado atendido pela oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §2o; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2o e 3o; 85, §14.